Tribunal: TJSP
Processo: 2025403-39.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2025403-39.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO RCI BRASIL S.A, é embargado WILLIAN SANTOS DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2025403-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29747
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2025403-39.2020.8.26.0000/50000
3a Vara Cível do Foro Regional da Lapa (proc. no 1015124-33.2019.8.26.0004)
Embargante: Banco RCI Brasil S.A.
Voto no 29747.
- Embargos de declaração - Ausência de contradição no acórdão -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
autor ao v. acórdão de fls. 35/38 do agravo, alegando que “o patrono desta demanda,
possui outorga de poderes provindo da instituição BANCO SANTANDER S.A, que por sua vez
recebeu do agravante BANCO RCI BRASIL S.A poderes para representa-los em demandas
judiciais e afins.” (sic), de modo que o agravo deve ser apreciado, devendo “o nobre
juízo” se manifestar "claramente como prequestionamento sobre eventual existência de vício,
quando a transmissão e outorga de poderes entre as instituições, bem como a impossibilidade
deste patrono em representar instituição financeira vinculada ao seu cliente por meio de
procuração" (sic, fl. 4 dos embargos).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque são
tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não contém contradição que
deva ser suprida.
Foi dito no v. acórdão que “foi determinado que o agravante
regularizasse sua representação processual, juntando procuração outorgada pelo Banco RCI Brasil
S.A., representada por seu procurador Banco Santander (Brasil) S.A., porque a procuração juntada
em 1o grau foi outorgada em nome do Banco Santander (Brasil) S.A., não do autor”, e que,
“apesar da oportunidade concedida, o agravante apresentou, novamente, a procuração e os
substabelecimentos juntados no processo de origem, ou seja, a procuração outorgada pelo Banco
Santander em nome próprio (fl. 22/29 do agravo), não em nome do agravante Banco RCI Brasil
S.A” (fl. 36/37 do agravo). (grifei)
Constou, ainda, que "o fato de eles pertencerem ao mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2025403-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29747
3
grupo econômico não autoriza a outorga de procuração em nome do procurador do autor. Tanto é
assim que a ação foi ajuizada em nome do Banco RCI Brasil S.A. (fl. 1 do processo), não em nome
do seu procurador Banco Santander" (fl. 37 do agravo).
É óbvio que a regularização da representação
processual do embargante, determinada à fl. 13 do agravo, pressupunha a
juntada da procuração outorgada pelo autor Banco RCI Brasil S.A., representada
por seu procurador Banco Santander (Brasil) S.A., não a reapresentação da
procuração outorgada pelo Banco Santander (Brasil) S.A.
Sendo assim, a única solução possível era o não
conhecimento do apelo, por ausência de procuração outorgada pelo autor, apesar
da oportunidade para tanto concedida.
Então, o v. acórdão não foi contraditório, apenas nele
foi decidido de forma que contrariou a pretensão do embargante, com o que ele
não se conforma.
Não custa lembrar que contradição que enseja a
oposição de embargos é "a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou
com o entendimento da parte" (STJ-4aT., REsp. 218.528-SP-EDcl., rel. Min. Cesar
Rocha, j. 7.2.02, rejeitaram os embargos, v.u., DJU 22.4.02, p. 210) (1)
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 In Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, com a colaboração de Luis Guilherme Aidar
Bondioli, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 41a ed., p. 747, nota
14b ao artigo 535.